Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO TENTADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS, APREENSÃO DE APETRECHOS E REGISTROS DE VÍDEOMONITORAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO COM CERTEZA PARA INFIRMAR O CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO DECRETADA. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR LAUDO PAPILOSCÓPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONDENAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO ART. 385 DO CPP COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO EM FACE DA REINCIDÊNCIA E VETORES NEGATIVOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por um dos três réus contra sentença que absolveu todos os acusados do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e condenou somente o réu apelante por falsa identidade (art. 307 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes nos autos autorizam a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado tentado, reformando-se a absolvição; (ii) verificar a existência de nulidade na condenação de Afonso pelo crime de falsa identidade, diante da ausência de pedido expresso de condenação nas alegações finais do Ministério Público; (iii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, nos termos do art. 44 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É admissível a condenação por crime descrito na denúncia ainda que o Ministério Público não o reitere nas alegações finais, conforme interpretação do art. 385 do CPP compatível com o sistema acusatório.
4. A ausência de reconhecimento pessoal com certeza não impede a condenação quando há provas convergentes e judicializadas demonstrando a autoria do crime de furto qualificado tentado.
5. A confissão judicial, aliada a laudo papiloscópico e demais provas documentais, é suficiente para fundamentar condenação por falsa identidade.
6. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 42; 44; 61, I e II, "h"; 68; 69; 155, §4o, I e IV; 307; CPP, arts. 385; 386, VII; 3o-A; 5o, LV; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.022.413/PA, rel. p/ acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.02.2023, DJe 07.03.2023.